Tribunal: STF
Processo: Rcl 77652
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Carla Beatriz Garcia Campean contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no Processo 5042362-25.2021.4.02.5101, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.090/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta perante a 33ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro por CARLA BEATRIZ GARCIA CAMPEAN em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual o Acórdão, nessas condições, negou provimento ao recurso visto a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autorizar o julgamento imediato de causas que versem sobre mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (doc. 1, p. 1).



    Prossegue sustentando que:



    [...] Contudo, data maxima venia, ao preferir a referida decisão, o r. Julgador deixou de observar, que o STF, por decisão do Ministro Flávio Dino, em 12/06/2024, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, sobre remuneração das contas ativas do FGTS, estabelecendo o seguinte entendimento (doc. 1, p. 6, grifos no original).



    Argumenta, também, que:



    [...] diante da EXISTÊNCIA de conta ativa de depósitos do FGTS, o empregado possui TODO O DIREITO a correção pelo IPCA, para que empregue para satisfação de determinada necessidade, na expectativa de lucro, uma vez que o trabalhador não deve ser punido, visto que A DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA PELO MM. JUÍZO DE 1º GRAU PERMANECEU USUFRUINDO DA PREMISSA DEFENDIDA PELO VOTO VENCIDO, que visava defender a remuneração das contas do FGTS somente a partir de 2025. 



    Conforme ditado em decisão da ADI nº 5090, a Autora não deve ser prejudicada, sendo que o voto vencedor beneficiou na conclusão do julgado, OS TRABALHADORES QUE POSSUEM CONTA ATIVA, como por exemplo, deste Autor (doc. 1, p. 13).



    Segundo afirma:



    [...] a Autora quando do ingresso da Ação e até os dias atuais está com o contrato ativo, logo, em razão do decidido em julgamento da ADI 5.090, seu pedido se restringe as diferenças dos depósitos do FGTS ante a aplicação de índice de efetiva recomposição monetária até a data do seu saque, ou seja, neste presente caso, refere-se a as parcelas vincendas a partir da data 12/07/24, CONFERINDO AUTOMATICAMENTE OS REQUISITOS DEMANDADOS DO JULGAMENTO EM QUESTÃO. 



    Todavia, apesar desta Reclamante reiterar diversas vezes durante o percurso da ação, que a mesma faz referência as PARCELAS VINCENDAS, ou seja, aquelas a partir da data 12/07/24, prevalece entendimento de que a Autora estaria se referindo as contas pretéritas, sendo certamente o oposto (doc. 1, pp. 17-18).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] Seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida na Ação Judicial de nº 5042362-25.2021.4.02.5101 [...] (doc. 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADI 5.090/DF, que fixou o seguinte entendimento:



     DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. (grifei)



     Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação para determinar: (i) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e (ii) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo definir a forma de compensação. 



    Destaco que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos ex nunc à decisão, para que seus efeitos ocorram a partir da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 



    Observo que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de que o acórdão reclamado violou o precedente suscitado, pois não teria determinado a correção dos depósitos de FGTS pelo IPCA, a partir da data do acórdão da ADI 5.090/DF (doc. 1, p. 21). 



    Transcrevo do ato reclamado os seguintes trechos:



    RELATÓRIO 



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pretensão alusiva à substituição da Taxa Referencial - TR pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e/ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA como índice de correção monetária do saldo depositado em conta de FGTS, além do pagamentos das diferenças daí decorrentes. 



    [...] VOTO



    A remuneração aplicável ao Fundo de Garantia por Tempo no Serviço - FGTS é feita pela mediante a aplicação da taxa referencial (TR) e juros capitalizados s de 3% ao ano, segundo as disposições contidas no art. 13 da Lei n.º 8.036/1990 c/c art. 17 da Lei n.º 8.177/1991.



    [...] Recentemente, em 12/06/2024, no julgamento da ADI 5090/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF, por maioria, e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: 



    a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e 



    b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. 



    Nesse cenário, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, quanto à necessidade de adoção de outros índices de correção monetária, em substituição à TR, por esta não ter se mostrado um índice eficiente no combate à diminuição do valor depositado em decorrência da inflação, em evidente prejuízos aos trabalhadores, a controvérsia se encontra superada após a manifestação da Corte Constitucional, no sentido de atrelar a rentabilidade mínima das contas fundiárias ao IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação quando a remuneração dessas contas não alcançar o índice eleito. 



    Entretanto, considerando os efeitos prospectivos do direito reconhecido no julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre tempo pretérito, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata do julgamento.



    [...] Destarte, considerando (i) que a causa de pedir desta ação era a defasagem nas correções dos depósitos fundiários em decorrência da aplicação do índice legalmente estabelecido, o qual restou mantido na ADI 5090, e que (ii) os seus efeitos a todos vinculam, de modo que a Caixa Econômica Federal, enquanto agente operador do FGTS, e o Conselho Curador, enquanto gestor, deverão adotar as medidas pertinentes para que as contas de FGTS sejam, doravante, automaticamente reajustadas na forma estabelecida. E, apenas nos casos posteriores a 17/06/2024, em que comprovadamente seja apontada incorreção da remuneração fixada ou omissão do Conselho Curador, quanto à aludida compensação equitativa, quando a TR não acompanhar o IPCA, é que surgirá interesse de agir por parte do titular da conta fundiária a respeito do tema. 



    Assim, a manutenção da improcedência na forma supra é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a improcedência, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por se tratar de recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se os autos ao Juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). (Doc. 4, pp. 289-290 – grifei).



    Nesse contexto, constato que o ato reclamado encontra-se em harmonia com a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.090/DF. 



    Da análise da decisão reclamada, é possível verificar que não houve julgamento de mérito sobre eventuais prejuízos relacionados aos períodos posteriores a 17/6/2024 (“nos casos posteriores a 17/06/2024, em que comprovadamente seja apontada incorreção da remuneração fixada ou omissão do Conselho Curador, quanto à aludida compensação equitativa, quando a TR não acompanhar o IPCA, é que surgirá interesse de agir por parte do titular da conta fundiária a respeito do tema.”).



    Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 76.925/SP Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/3/2025; Rcl 77.580/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 27/3/2025; e Rcl 77.882/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/4/2025.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator